Tribunal: TJDFT
Processo: 0725060-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0725060-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESERVAÇÃO DE PATRIMÔNIO TOMBADO PELO ENTE DISTRITAL. RESPONSABILIDADE DA PROPRIETÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO (TERRACAP). DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE FEDERADO. PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO IDENTIFICADA. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. Conquanto a empresa pública (TERRACAP) tenha destacado que não há nenhum documento que a institui como “responsável pela restauração do bem, conservação, fiscalização” (sic), olvidou-se do fato de que tais conceitos estão inseridos na obrigação de bem administrar os imóveis que integram sua esfera patrimonial, consoante previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 5.861/72. Trata-se quase de um truísmo realizar referida conclusão, tendo em vista que, ao contrário, seria possível admitirmos a possibilidade de a proprietária de um bem tombado administrá-lo sem qualquer deferência aos conceitos de fiscalização e conservação. 2. Ademais, a titularização de propriedade pública edificada em benefício de empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado, autonomia, vocação e obrigações próprias, de fato, em nada congrega com a instituição da responsabilidade primária do Distrito Federal, caso contrário, restaria exaurida a própria finalidade do instituto da descentralização administrativa, haja vista que, em qualquer hipótese, o ente político assumiria as responsabilidades advindas dos bens que compõem a esfera patrimonial de ente descentralizado, sem qualquer demonstração, por parte da proprietária, de eventual impossibilidade de contratação de segurança armada às suas expensas, ou, ainda, de insuficiência da medida para solver questões relacionadas ao vilipendiamento de seus imóveis. 3. Ou seja, independentemente da discussão acerca de irregularidade no procedimento de tombamento, remanesce o dever de bem administrar o imóvel pela efetiva proprietária, sobretudo porque a função socioambiental da propriedade (art. 5o, XIII, e 225, ambos da Carta) autoriza que se imponham aos proprietários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas, comportamentos voltados à proteção e à conservação do meio ambiente enquanto interesse difuso. 4. Não bastasse, a TERRACAP não apenas sabia de forma inequívoca do tombamento de bem que integra sua esfera patrimonial, sem qualquer insurgência, como teria estimulado a restauração para que resguardasse as “características originais da época”, reconhecendo, assim, a partir dos elementos inaugurais colacionados nos autos, o valor cultural e histórico do bem de sua propriedade, a denotar que alega, de forma flagrantemente oportuna, eventual nulidade do tombamento e impossibilidade de ser responsabilizada pelos prejuízos advindos do descaso com a administração de seu imóvel. 5. Isso, contudo, não retira a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, que, inclusive, fora reconhecida no próprio recurso interposto pelo ente federado, com ressonância em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 6. No mais, apesar da possibilidade de responsabilização da entidade religiosa (MITRA) pela suposta falta de provocação do ente político (Distrito Federal) e da empresa pública (TERRACAP) para que tomassem medidas aptas à preservação do bem imóvel, a desconstituição da curadoria da entidade religiosa, bem assim das obrigações relacionadas à assunção do bem tombado reclamam a produção de elementos probatórios que desbordam dos lindes relacionados à antecipação dos efeitos da tutela. 7. Nesta fase perfunctória, ressai latente a incapacidade financeira da MITRA para tal finalidade, já prenunciada quando a entidade religiosa fora instada pelo membro ministerial (2017) a apresentar informações sobre a Igreja São Geraldo e pelas matérias jornalísticas veiculadas em jornal de grande circulação da cidade, a denotar que os demais réus - integrantes da Administração -, em razão de eventual negligência a ser apurada na origem, não realizaram quaisquer esforços desde aquele momento para preservar o imóvel. 8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos. Acórdão reformado. Unânime. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 144 da Constituição Federal, ao determinar a responsabilização primária da proprietária/empresa pública quanto à elaboração de plano da atuação viável e eficaz para inibir a depredação do imóvel (Capela São Geraldo) que lhe fora confiado, com a instituição de segurança armada, no prazo ofertado. Afirma que tal obrigação seria inteiramente de responsabilidade do Distrito Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo extremo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece curso no tocante ao suposto malferimento ao artigo 144 da CF, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF.” (ARE 1272708 ED, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 27/11/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, porque a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, o ARE 1283102 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 17/03/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 8002 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 31/7/2019). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023